Tribunal: TJPA
Processo: 0805419-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805419-05.2022.8.14.0301

APELANTE: HERON WANZELER ANDRADE

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO (na Apelação Cível)
: 0805419-05.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém/PA – 9ª Vara Cível e Empresarial

AGRAVANTE/APELANTE
: HERON WANZELER ANDRADE

AGRAVADO/APELADO
: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Interposição contra acórdão proferido em julgamento colegiado de apelação. Inadequação da via recursal. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra pronunciamento judicial proferido nos autos de Apelação Cível, no qual a parte agravante sustenta tratar-se de decisão monocrática do relator e pretende a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado em julgamento de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, com o objetivo de submetê-la ao respectivo órgão colegiado.

4. O pronunciamento impugnado consubstancia-se em acórdão, resultado de julgamento colegiado, circunstância que afasta o cabimento do agravo interno.

5. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator.

2. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, configurando erro grosseiro e afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0805419-05.2022.8.14.0301
; Agravante:
Heron Wanzeler Andrade
; Agravado:
Bradesco Saúde S/A
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
não conhecer do agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
HERON WANZELER ANDRADE
no bojo da
Apelação Cível
nº
0805419-05.2022.8.14.0301
, manejado
em face de Acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado
, pela qual se
conheceu
do apelo e se
negou provimento
, mantendo-se a sentença de improcedência e reputando-se ausente comprovação suficiente de negativa (expressa ou indevida) de reembolso, bem como inexistente dano moral indenizável .

Em suas razões de
agravo interno
, aduz que seria beneficiário de seguro/plano de saúde empresarial desde 2018 e que realizaria tratamento em clínica particular, afirmando ter havido, a partir de 2020,
cessação dos reembolsos
mediante “sucessivas solicitações” de documentos e óbices, o que configuraria
negativa ao menos tácita
e conduta abusiva, com referência expressa a documento identificado como
ID 49145468
.

Afirma que arcou com despesas de
R$ 75.960,00 (período de janeiro a dezembro/2020)
e
R$ 37.980,00 (período de janeiro a junho/2021)
, totalizando
R$ 113.940,00
, cujo reembolso requer, além de indenização moral por alegado abalo psíquico e insegurança na continuidade do tratamento, pugnando, ao final, pela
reforma
do entendimento que manteve a improcedência.

Em
contrarrazões
, a agravada
BRADESCO SAÚDE S/A
requer, preliminarmente, (i) o
não conhecimento
do agravo interno por
inadequação da via eleita
, ao argumento de que o recorrente teria interposto agravo interno
contra acórdão
(decisão colegiada), o que configuraria
erro grosseiro
, afastando a fungibilidade recursal, com pedido expresso de aplicação de
multa do art. 1.021, §4º, do CPC
, citando precedentes do STJ sobre a impossibilidade de agravo interno contra decisão colegiada ; (ii) ainda, alega que recurso manifestamente incabível não teria o condão de produzir efeitos úteis sobre a marcha processual, postulando a certificação do trânsito e demais consequências processuais pertinentes ; no mérito, por cautela, sustenta (iii) que deve ser mantido o entendimento de improcedência, reiterando que não houve comprovação robusta de pedido regular e de negativa indevida, e que a operadora apenas teria solicitado complementação documental; (iv) ressalta, ademais, a alegada ausência de
comprovante de efetivo pagamento/desembolso
(distinto de nota fiscal), e que a inexistência de ato ilícito afastaria o dever de indenizar por dano moral, tratando-se de hipótese de
mero aborrecimento contratual
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

No caso em exame, verifica-se que o presente
agravo interno
foi interposto sob o fundamento de que a decisão impugnada seria monocrática, proferida pelo Relator nos autos da Apelação Cível. Todavia, da detida análise do andamento processual e do conteúdo do pronunciamento judicial combatido, constata-se que o ato impugnado se consubstancia em
julgamento colegiado da Apelação Cível
, formalizado por meio de
acórdão regularmente proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça
, e não em decisão singular.

O Código de Processo Civil é claro ao disciplinar o cabimento do agravo interno contra decisão proferida pelo relator, sendo que se extrai, de forma inequívoca, que o
agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator
, com o objetivo de submetê-la ao crivo do órgão colegiado.

Não se presta, portanto, à impugnação de
acórdão
, que já representa manifestação colegiada do Tribunal.

A utilização do agravo interno para impugnar julgamento colegiado configura
erro grosseiro
, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante entendimento reiterado do STJ, segundo o qual a fungibilidade exige dúvida objetiva razoável acerca do recurso cabível — circunstância inexistente quando a legislação é expressa quanto ao meio impugnativo adequado.

Com efeito, contra acórdão proferido por órgão colegiado, os recursos cabíveis são aqueles previstos nos arts. 1.022 (embargos de declaração), 1.029 e seguintes (recurso especial e extraordinário), conforme o caso, mas jamais o agravo interno.

Assim, sendo inequívoco que o recurso foi manejado contra
julgamento colegiado da apelação
, revela-se patente a sua
inadmissibilidade
, por absoluta inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno
, em razão de sua manifesta inadequação, por ter sido interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, e não contra decisão monocrática do relator.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 04/04/2026